Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002462-66.2019.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : CONDOMINIO NAPOLI
Agravado : JOAO VANDERLEI DA FONSECA
Agravado : ZELIA GUEDES DAL BELLO
Processo número: 1002462-66.2019.8.11.0000
O agravado apresentou a petição de id. 28052454, alegando que o acórdão proferido nos autos do agravo interno interposto anteriormente não foi unânime, de modo que o feito deveria ter sido levado a técnica de julgamento prevista no art. 23-A do Regimento Interno do TJMT, que diz o seguinte:
“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final, assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores (...)”.
No entanto, além de não existir previsão legal determinando a aplicação de técnica de julgamento em caso de recurso de agravo interno, o requerente opôs embargos de declaração de ID. 18667488, e não apresentou qualquer manifestação quanto a ausência de aplicação da técnica de julgamento, de modo que, agora, a questão foi consumida pela preclusão, afinal, eventuais nulidades relativas devem ser alegadas na primeira oportunidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes. (...) (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
Assim sendo, indefiro o pedido.
Intimem-se, e após, arquive-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator